Tribunal: TJDFT
Processo: 0716794-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0716794-54.2021.8.07.0000 Paciente: LUAN VICTOR VIEIRA MARTINS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Glayce Ely Duarte da Silva, OAB/DF 49.475, em favor de LUAN VICTOR VIEIRA MARTINS, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de formas bastante claras na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, inicialmente cumpre registrar que não foram juntado o auto de prisão em flagrante do Paciente, sendo que ao analisar a documentação trazida aos autos, em especial o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID-s 25936717 e 25936720), não se sobressaem as ilegalidades apontadas na impetração, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Solicitem as informações, com pedido de envio do auto de prisão em flagrante. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator